Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega omissão e contradição, porque a parte autora foi vítima de fraude praticada por terceiro, praticado pela internet, restando comprovada a culpa da parte autora e não da parte ré. Alega que o monitoramento da movimentação bancária do cliente, com vistas a detecção de operações atípicas, se trata de prova impossível e configuraria quebra de sigilo bancário. Alegou, ainda, que o Banco adota medida de segurança preventiva, e que o julgamento trouxe insegurança jurídica, porque dissonante do entendimento jurisprudencial. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

2. A parte embargada, em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição, e requereu a aplicação de multa, no percentual de 2%. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. O Acórdão 1660948 questionado pela parte ré não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. As teses levantadas pela parte embargante já foram apreciadas. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.

6. Conforme já destacado no item 7 do Acórdão no 1660948: “Não há como afastar a reponsabilidade da instituição financeira quanto ao golpe sofrido pela parte autora, através do aplicativo do banco instalado no celular dele. Houve falha no sistema de segurança da instituição financeira que não detectou as movimentações na conta corrente do cliente fora do perfil de transações, ou seja, verifica-se que em torno de três minutos houve a realização de empréstimo no valor de R$ 19.000,00 e transferência por PIX no valor de 5.000,00 e, em torno de seis minutos, houve três transferência por PIX no valor total de R$ 16.650,00. O sistema antifraude foi ineficaz. Nesse sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 1620231, 07203378020228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

8. A imputação de multa a parte ré, neste momento, por ter oposto embargos de declaração não é aplicável, uma vez que agiu de acordo com o art. 48 da Lei no 9.099/95, além da garantia constitucional da ampla defesa. Então, não há falar em litigância de má-fé.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995